Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003057-05.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 049.466.491-66 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO DO AUTOR – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JULIANO CESAR DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1003057-05.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca condenou ambas as partes ao pagamento pró rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e a excessiva demora no pagamento da indenização, é o bastante para condená-la à pena pecuniária a título de danos morais.

Aduz que os honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, pugna para que sejam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 183486714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda (ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT), em razão de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo para regulação do sinistro.

Sem razão contudo.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a alegada recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Logo, não há em que falar sobre condenação da seguradora ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados.

O apelante segue alegando que a condenação em verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação é irrisória, assim, insiste para que seja elevada para um patamar condizente com os trabalhos realizados por seu advogado.

Pois bem, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios inicialmente fixados em 20% desse valor, o que correspondem a R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), se mostram irrisórios, e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente e adequada aos fins desejados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023